Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702287-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA AGRAVADO: ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO, ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE D E S P A C H O Considerando que foi certificada nos autos principais a desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda pela agravante (certidão de ID 224662006), intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se permanece o interesse recursal, sob pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator